Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. CONFIGURADO. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame.
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de reparação por dano moral, bem como por danos materiais.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega a existência de ato ilícito, visto que a conduta da companhia aérea ultrapassou, com larga margem, os limites do tolerável em uma relação de consumo, já que foi submetida a um atraso superior a 5h30 no voo de ida, além de enfrentar o cancelamento total do voo de retorno, sendo obrigada a aguardar mais de 21 horas para ser realocada, com alteração do aeroporto originalmente contratado. Aduz o direito à compensação por dano moral, bem como à indenização por danos materiais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão.
5. A questão em discussão consiste na análise da possibilidade de condenação da companhia aérea ao pagamento de reparação por dano moral e material, em razão do atraso dos voos.
III. Razões de decidir.
6. A relação entabulada entre as partes é de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil.
8. A Resolução n. 400/2016 da ANAC determina que “Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado”, bem assim que “As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado”. Ademais, a resolução possibilita a alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em especial quanto ao horário e ao itinerário originalmente contratados, desde que os passageiros sejam devidamente informados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
9. Ainda, consoante estabelece o art. 22 do CDC, o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
10. Quanto ao dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido.
11. É pertinente destacar que o Superior Tribunal de Justiça assentou os critérios para a aferição da incidência de danos morais em caso de atraso de voo, confira-se “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros”. (REsp. 1.584.465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
12. No caso, resta incontroverso o atraso no voo de ida, de aproximadamente 5h30, bem como o atraso no voo de retorno, que totalizou 21 horas.
13. Nesse contexto, é evidente a falha na prestação do serviço de transporte aéreo (art. 14 do CDC), sendo certo afirmar que a situação narrada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.
14. De fato, a situação vivenciada pela parte recorrente, que teve o itinerário da viagem alterado à sua revelia e chegou ao destino final após mais de 21 horas de atraso, extrapola o mero inadimplemento contratual. A situação ocasionou desgastes físicos e psicológicos que superam o tolerável, configurando o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais.
15. Em relação ao valor, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. O montante deve ser suficiente para não caracterizar enriquecimento ilícito, nem insignificante diante do constrangimento suportado. Assim, fixo a quantia de R$ 4.000,00, uma vez que atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
16. Quanto ao dano material, todavia, não restou comprovado. A uma, porque a nota fiscal apresentada está em nome de um terceiro (ID 72225313), e a recorrente não comprovou que teria arcado com a referida despesa. A duas, porque ressoa verossímil a alegação da parte recorrida de que concedeu auxílio alimentação, conforme telas sistêmicas apresentadas na contestação. Ademais, a aquisição de cerveja anotada na comanda (ID 7225313), em nada tem relação com a situação narrada nos autos.
IV. Dispositivo e tese.
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por dano moral e condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros legais desde a citação. Sentença mantida quanto à improcedência do pedido de danos materiais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, Art. 22; CC, arts. 737, 927, 186 e 402; CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.584.465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).